Tribunal: STF
Processo: Rcl 78167
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE 
DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 4.4.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo 
n. 50003194920238210119, pela qual teria sido desrespeitada a tese firmada por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616-RG, Tema 280 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.



    (...) O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, por configurar violação de domicílio o ingresso dos policiais na residência da agravada, uma vez ausentes fundadas razões, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor (Evento 14 – RELVOTO1): 



    De prontidão, extrai-se dos autos que a absolvição da acusada foi motivada pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na diligência realizada em suposta violação de domicílio. Nesse contexto, a materialidade delitiva restou preliminarmente comprovada por meio do registro de ocorrência (evento 1, DOC4), auto de apreensão (evento 1, DOC6), imagens do material apreendido (evento 1, DOC23, fls 04 e 08), laudo toxicológico definitivo (evento 102, DOC1), bem como a prova oral colhida. Inobstante, escorreita a sentença ao apontar que não é possível reconhecer a regularidade da operação policial que resultou na apreensão do material ilícito. Para melhor analisar a dinâmica dos fatos, reproduzo o resumo da prova oral exposto na decisão: (...)



    No caso em análise, percebe-se que policiais civis receberam uma denúncia, por meio de ligação telefônica, dando conta da prática de narcotraficância pela ré, em sua residência. A partir disso, passaram a investigar o local, realizando monitoramento prévio dos entornos do imóvel, oportunidade 
em que visualizaram um homem – sendo este o informante Marcelo –, dirigindo um veículo automóvel Corolla, branco, se aproximando do local. Posteriormente, Marcelo entrou na residência e lá permaneceu por poucos minutos. Narraram ter avistado o indivíduo por diversas vezes na localidade, constituindo uma frequência considerável as suas breves estadias na casa (evento 127, OUT1). Assim, durante uma das aproximações do indivíduo à residência da acusada, os policiais adentraram na casa junto com Marcelo, momento em que apreenderam os materiais ilícitos após vasculhar o local. Ocorre que os agentes de segurança adentraram no imóvel da ré sem mandado judicial, não tendo sequer visualizado qualquer ato que constituísse a prática delitiva, tais como de movimentação típica de comércio espúrio, tentativa de fuga, descarte de objetos ou qualquer outra circunstância que materializasse fundada suspeita. Infere-se, portanto, que os relatos fornecidos pelos policiais ouvidos em juízo apoiam suas fundadas suspeitas para realização de busca domiciliar tão somente na denúncia recebida por terceiros, em conjunto à visualização da movimentação de Marcelo na localidade, mediante monitoramentos, estes sem respaldos concretos e aptos a caracterizá-la ilícita. Nessa linha, não há a composição de quaisquer situações de flagrância prévia que tenham autorizado o ingresso forçado dos policiais na residência de DÉBORA, as quais, aliás, não são elididas pela apreensão, a posteriori, de ilícitos no local. Ainda, urge ressaltar que sequer houve a apreensão de objeto ilícito com o suposto usuário quando da incursão, tampouco houve, durante as campanas pretéritas, a tentativa de abordagem de MARCELO após este sair da residência – inequívoco usuário de drogas, segundo os agentes públicos – ou a constatação de movimentação suspeita referente a outros indivíduos no local, tudo a referendar que o local se tratava efetivamente de um ponto de tráfico, seja de venda, distribuição ou armazenamento de entorpecentes. Realizadas tais considerações, frisa-se que as circunstâncias expostas pela prova oral não ilustram a urgência da medida investigativa invasiva (ocorrência de flagrante delito), que poderia ser suprida com a representação por mandado de busca e apreensão competente para tanto. No ponto, colaciono trechos da sentença que bem analisaram a controvérsia, adotando-os como razões de decidir: (...)



    (...) No caso concreto, as fundadas razões referidas pelos policiais não foram por eles documentadas, sendo certo que o monitoramento durou mais de 10 dias, tempo suficiente para requisição de autorização de busca e apreensão, sendo certo que em nenhum momento foi por eles referida situação de urgência, aliás foi narrada suposta situação rotineira de compra e venda de entorpecentes que, por si só, afasta qualquer indicação de que a requisição de autorização judicial configuraria demora capaz de objetiva e concretamente acarretar a destruição ou ocultação da prova do crime.’ 



    Nesse diapasão, muito embora os policiais tenham apresentado relato firme e uníssono entre si, de teor compatível durante todas as fases procedimentais, é por conta dos mesmos que me posiciono em conformidade à decisão do juízo sentenciante, em virtude dos agentes públicos terem descrito, cristalinamente, que apenas adentraram na residência diante de informação prestada por terceiros em conjunto a observações acerca de movimentação externa do domicílio que nada configuram fundadas razões, a priori, acerca da prática de crime em seu interior, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade das provas obtidas



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), assim ementado: (...)



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário. No mais, ‘para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário’ (ARE 1343676 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 
08-04-2022 PUBLIC 11-04-2022). 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso” (fls. 192-195, e-doc. 4).



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que “a reclamação é proposta contra acórdão que negou provimento ao agravo interno (artigo 1.030, § 2º, combinado com o artigo 1.021, ambos do Código de Processo Civil) manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário” (fls. 3-4).



    Afirma que “a Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul concluiu que o acórdão recorrido estaria de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinári 
nº 603.616/RO (Tema 280), julgado pelo rito da repercussão geral, culminando por negar seguimento à irresignação extraordinária manejada pelo Ministério Público” (fl. 4).



    Ressalta que “circunstâncias incontroversas nos autos autorizam o ingresso domiciliar sem necessidade de autorização judicial, notadamente quando, insiste-se, a atuação policial se deu em face de denúncia anônima especificada e campanas por policiais civis, ocasião em que visualizaram um usuário de entorpecentes ingressando no imóvel, razão pela qual decidiram agir, dada a existência de situação flagrancial” (fl. 5).



    Assevera que, “frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, e verificada a teratologia dos argumentos do acórdão, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas ulteriormente ao próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral” (fl. 5).



    Sustenta que “a manutenção da pecha de ilegalidade, nestes autos, culmina por dar curso a uma visão divorciada em absoluto do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da cláusula constitucional de proteção ao domicílio, buscando convertê-la de uma garantia legítima do cidadão contra arbitrariedades do Estado para um valhacouto de crimes permanentes de toda ordem” (fls. 8-9).



    Requer medida liminar “com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal” (fl. 10).



    Pede “seja julgada procedente a presente reclamação para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento” (fl. 10).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000319-49.2023.8.21.0119, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 
5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do 
art. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido a ré, Débora Leite de Godói, denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo julgada improcedente a ação penal para absolvê-la.



    O Ministério Público interpôs apelação criminal, alegando “legalidade das provas produzidas”. Em 30.9.2024, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso ministerial, nos seguintes termos:



    “(...) I. Mérito 



    De prontidão, extrai-se dos autos que a absolvição da acusada foi motivada pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas na diligência realizada em suposta violação de domicílio. 



    (...)



    No caso em análise, percebe-se que policiais civis receberam uma denúncia, por meio de ligação telefônica, dando conta da prática de narcotraficância pela ré, em sua residência. 



    A partir disso, passaram a investigar o local, realizando monitoramento prévio dos entornos do imóvel, oportunidade em que visualizaram um homem – sendo este o informante Marcelo –, dirigindo um veículo automóvel Corolla, branco, se aproximando do local. Posteriormente, Marcelo entrou na residência e lá permaneceu por poucos minutos. Narraram ter avistado o indivíduo por diversas vezes na localidade, constituindo uma frequência considerável as suas breves estadias na casa (evento 127, OUT1). 



    Assim, durante uma das aproximações do indivíduo à residência da acusada, os policiais adentraram na casa junto com Marcelo, momento em que apreenderam os materiais ilícitos após vasculhar o local. 



    Ocorre que os agentes de segurança adentraram no imóvel da ré sem mandado judicial, não tendo sequer visualizado qualquer ato que constituísse a prática delitiva, tais como de movimentação típica de comércio espúrio, tentativa de fuga, descarte de objetos ou qualquer outra circunstância que materializasse fundada suspeita. 



    Infere-se, portanto, que os relatos fornecidos pelos policiais ouvidos em juízo apoiam suas fundadas suspeitas para realização de busca domiciliar tão somente na denúncia recebida por terceiros, em conjunto à visualização da movimentação de Marcelo na localidade, mediante monitoramentos, estes sem respaldos concretos e aptos a caracterizá-la ilícita. Nessa linha, não há a composição de quaisquer situações de flagrância prévia que tenham autorizado o ingresso forçado dos policiais na residência de DÉBORA, as quais, aliás, não são elididas pela apreensão, a posteriori, de ilícitos no local. 



    Ainda, urge ressaltar que sequer houve a apreensão de objeto ilícito com o suposto usuário quando da incursão, tampouco houve, durante as campanas pretéritas, a tentativa de abordagem de MARCELO após este sair da residência – inequívoco usuário de drogas, segundo os agentes públicos – ou a constatação de movimentação suspeita referente a outros indivíduos no local, tudo a referendar que o local se tratava efetivamente de um ponto de tráfico, seja de venda, distribuição ou armazenamento de entorpecentes. 



    Realizadas tais considerações, frisa-se que as circunstâncias expostas pela prova oral não ilustram a urgência da medida investigativa invasiva (ocorrência de flagrante delito), que poderia ser suprida com a representação por mandado de busca e apreensão competente para tanto. 



    (...)



    Nesse diapasão, muito embora os policiais tenham apresentado relato firme e uníssono entre si, de teor compatível durante todas as fases procedimentais, é por conta dos mesmos que me posiciono em conformidade à decisão do juízo sentenciante, em virtude dos agentes públicos terem descrito, cristalinamente, que apenas adentraram na residência diante de informação prestada por terceiros em conjunto a observações acerca de movimentação externa do domicílio que nada configuram fundadas razões, a priori, acerca da prática de crime em seu interior, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que declarou a nulidade das provas obtidas.



    (...)



      Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso ministerial” (fls. 32-35, e-doc. 4).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados (fls. 57-59, e-doc. 4).



    Foi interposto recurso extraordinário (fl. 81, e-doc. 4), alegando a acusação ter havido “fundadas razões para ingresso no domicílio, pois, após a denúncia no sentido de que a ré estaria vendendo drogas em sua residência, 
deu-se início ao monitoramento prévio da residência”.



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “(...) A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016 (…).



    A Câmara Julgadora reconheceu a ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio, asseverando que ‘os relatos fornecidos pelos policiais ouvidos em juízo apoiam suas fundadas suspeitas para realização de busca domiciliar tão somente na denúncia recebida por terceiros, em conjunto à visualização da movimentação de Marcelo na localidade, mediante monitoramentos, estes sem respaldos concretos e aptos a caracterizá-la ilícita. Nessa linha, não há a composição de quaisquer situações de flagrância prévia que tenham autorizado o ingresso forçado dos policiais na residência de DÉBORA, as quais, aliás, não são elididas pela apreensão, a posteriori, de ilícitos no local’, conforme se extrai do excerto do acórdão atacado (...).



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fls. 118-122, e-doc. 4).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação: 



    “(...) O acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida, por configurar violação de domicílio o ingresso dos policiais na residência da agravada, uma vez ausentes fundadas razões, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor (…).



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280) (…).



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário” (fls. 192-195, e-doc. 4).



    7. Os relatos dos policiais que atuaram na prisão constam de 
fls. 192-193, e-doc. 4 e noticiam que “foi recebida uma ligação telefônica informando que na casa onde mora Débora Leite de Godoi estava ocorrendo venda de entorpecentes. Passaram a investigá-la (...) Foi realizada campana nas proximidades da casa e constataram a presença de um usuário, que ia sempre no mesmo horário para adquirir a droga. Na abordagem, com o usuário e com a ré nada foi encontrado, mas numa cadeira que estava cerca de dois metros da Débora, numa cadeira enrolada num cobertor, havia um tijolo grande de maconha”.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria,DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. 



    Na espécie vertente, as informações colhidas pelas instâncias antecedentes indicam a existência de elementos fáticos que justificariam a atuação policial. A denúncia anônima indicando o local específico da suposta prática delituosa, acompanhada de dados sobre a autoria e a materialidade do crime, aliada ao monitoramento do local por mais de dez dias pelos policiais, constituem elementos que não podem ser desconsiderados pela autoridade reclamada sob o argumento de inexistência de fundadas razões, posteriormente justificadas, que indicassem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5000319-49.2023.8.21.0119, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, para ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora